Tribunal: TJPA
Processo: 0804814-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804814-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIDNEY BALIEIRO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS 129 E 140, AMBOS DO CP C/C ART. 7º, I, II E V, DA LEI Nº 11.346/ 2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WIRT SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

- Rejeito essa preliminar, pois

essa Casa de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDA A INTTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE COM CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE OFÍCIO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, na madrugada do dia 18/05/2020, a vítima estava na casa de sua mãe, local em que reside, quando seu irmão, ora paciente, chegou visivelmente embriagado e, aos gritos, passou a proferir palavras de baixo calão (“lixo, vagabunda e imundície”), ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la juntamente com suas duas filhas, uma criança (09 anos) e uma adolescente (14 anos). Munido com uma faca, passou a ameaçar o filho da vítima, Diego de Jesus Ramos de Oliveira, que se trancou no quarto. A vítima e suas duas filhas conseguiram sair da casa, momento em que o paciente passou a persegui-las com um objeto pontiagudo nas mãos. Porém, desistiu da perseguição quando avistou um policial militar em uma motocicleta. Em seguida, retornou à residência e passou a discutir com o seu irmão, Narciso Balieiro Ramos, quando desferiu um golpe na cabeça deste com uma tesoura. A Polícia Militar foi acionada pela vítima e constatou a veracidade dos fatos, ocasião em que conduziu o paciente até a delegacia de polícia e fora lavrado o flagrante.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante delito, convertendo-o em prisão preventiva
(fls. 27-28 ID nº 3098462),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente ostenta certidão criminal positiva, aliado ao
modus operandi
empregado (excesso de violência contra a vítima e seus familiares), colocando em xeque a integridade física e psicológica das vítimas.

-
Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

- Ademais, diferente do que alega a defesa, a decretação da prisão preventiva não se deu de ofício, mas a requerimento da autoridade policial, como bem asseverado pelo juízo coator em informações, atendendo, ainda, ao disposto no art. 310, do CPP.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ PARA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO À COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

- O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, como dito, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao Covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Não houve, assim,
desrespeito à Recomendação citada, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SIDNEY BALIEIRO RAMOS
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves (processo nº 0002821-82.2020.8.14.0010).

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/05/2020, acusado da prática dos crimes insertos no art. 7º, I, II e V, da Lei nº 11.346/ 2006 c/c arts 129 e 140, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, decretado, de ofício,
o que é vedado, sem que fosse cogitada a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, sendo necessária a
concessão de prisão domiciliar, na forma da Recomendação nº 62/CNJ,
ante a pandemia de Covid-19 e o fato de que, acaso condenado, seu
regime inicial de cumprimento de pena não será o fechado
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou substituída por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-28.

I
ndeferi a liminar
(fls. 29-30 ID nº 3101500).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 37-38 ID nº 3116662), colacionando documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não

conhecimento
da impetração, pois os pedidos não teriam sidos ajuizados no juízo
a quo
, configurando supressão de instância;
alternativamente, pelo conhecimento e denegação da ordem
(fls. 65-72 ID nº 3116662).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

A Procuradoria de Justiça suscita essa preliminar, pois a impetração se desdobra
“com argumentos e fundamentos que almejam a concessão da ordem ao paciente, alertamos não haver informações juntadas atestando que tais questionamentos foram enfrentados frente ao Juízo de piso, razão pela qual o writ não merece ser conhecido, sob pena de configurar supressão de instância.”
.

Rejeito essa preliminar, pois
essa Corte de Justiça tem decidido no sentido da desnecessidade de pedido prévio ao juízo singular para que se possa requerer diretamente neste Tribunal. Todavia, tal entendimento somente não se aplica quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida e repudiada supressão de instância, o que não é a hipótese versada.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que, em 25/04/2019, fora protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(TJPA, 1730777, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância;

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime;

(TJPA, 1660270, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-16, Publicado em 2019-04-23)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, na madrugada do dia 18/05/2020, a vítima estava na casa de sua mãe, local em que reside, quando seu irmão, ora paciente, chegou visivelmente embriagado e, aos gritos, passou a proferir palavras de baixo calão (“lixo, vagabunda e imundície”), ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la juntamente com suas duas filhas, uma criança (09 anos) e uma adolescente (14 anos). Munido com uma faca, passou a ameaçar o filho da vítima, Diego de Jesus Ramos de Oliveira, que se trancou no quarto. A vítima e suas duas filhas conseguiram sair da casa, momento em que o paciente passou a persegui-las com um objeto pontiagudo nas mãos. Porém, desistiu da perseguição quando avistou um policial militar em uma motocicleta. Em seguida, retornou à residência e passou a discutir com o seu irmão, Narciso Balieiro Ramos, quando desferiu um golpe na cabeça deste com uma tesoura. A Polícia Militar foi acionada pela vítima e constatou a veracidade dos fatos, ocasião em que conduziu o paciente até a delegacia de polícia e fora lavrado o flagrante.

Recai, assim, a acusação inserta nos
arts 129 e 140, ambos do CP
c/c
art. 7º, I, II e V, da Lei nº 11.346/ 2006.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante delito, convertendo-o em prisão preventiva
(fls. 27-28 ID nº 3098462),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de
evitar a reiteração criminosa
, eis que o paciente ostenta certidão criminal positiva, aliado ao

modus operandi
empregado
(excesso de violência contra a vítima e seus familiares), colocando em xeque a
integridade física e psicológica das vítimas
, como se nota:

“(...) Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da priso preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o depoimento da vítima.

Os fundamentos da priso preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos do expediente de flagrante: I) o flagranteado possui certido criminal positiva (fl. 11), o que denota a inclinaço deste à prática delitiva, II) o crime ocorreu mediante excesso de violência contra a vítima e seus familiares, inclusive havendo ofensa à integridade corporal/saúde, conforme exame de leso corporal (fls. 09-v-10) realizado em Narcisso Balieiro Ramos e Diego de Jesus Ramos de Oliveira, irmo e sobrinho do flagranteado, respectivamente.

Logo, a segregaço cautelar do acusado é medida que se impe, a fim de resguardar a segurança da ordem pública e a integridade física da vítima e seus familiares.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretaço da priso. Como pode-se depreender do caso em comento.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da priso, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da priso preventiva.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA de SIDNEY BALIEIRO RAMOS, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”

Ademais, diferente do que alega a defesa, a decretação da prisão preventiva não se deu de ofício,
mas a requerimento da autoridade policial, como bem asseverado pelo juízo coator em informações, atendendo, ainda, ao disposto no art. 310, do CPP.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, como dito, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao Covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve, assim,
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou
prisão domiciliar
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/06/2020